Tribunal: STJ
Processo: 0010630-38.2012.8.24.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1750237 - SC (2018/0155572-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PANDOLFO MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PRESTES - SC008375
EDERSON PIRES - SC012594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE
SOBRE INSUMOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL COM CONFISSÃO DE DÍVIDA.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
JUDICIAL
QUANTO
AOS
ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA N. 375
/STJ.
CONTROVÉRSIA
EMINENTEMENTE
JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DE
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 98 DO STJ.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mera adoção de fundamentação contrária à tese da parte, com
exposição suficiente das razões de decidir, não caracteriza negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
2. Nos termos do Tema n. 375/STJ, a confissão da dívida tributária
para fins de adesão a parcelamento fiscal não impede o controle judicial da
obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, sendo inviável apenas
a rediscussão de aspectos fáticos, salvo quando demonstrado vício no ato de
confissão.
3. Hipótese em que a parte autora ajuizou ação de repetição de
indébito para discutir a legalidade da incidência do ICMS sobre insumos
empregados na atividade exportadora, após a confissão e o pagamento do
débito no âmbito do programa estadual de parcelamento fiscal, o que
configura controvérsia estritamente jurídica.
4. A pretensão recursal não demanda reexame de matéria fático-
probatória, afastando-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionamento não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98
do STJ, sendo incabível a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC/1973.
6. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento
ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para
regular prosseguimento da ação de repetição de indébito, afastando-se a multa
aplicada por embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49528119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 5346c869-3bbc-4539-b336-94c1a4fb9091

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 5346c869-3bbc-4539-b336-94c1a4fb9091

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1750237 - SC (2018/0155572-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PANDOLFO MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PRESTES - SC008375
EDERSON PIRES - SC012594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE
SOBRE INSUMOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL COM CONFISSÃO DE DÍVIDA.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
JUDICIAL
QUANTO
AOS
ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA N. 375
/STJ.
CONTROVÉRSIA
EMINENTEMENTE
JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DE
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 98 DO STJ.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mera adoção de fundamentação contrária à tese da parte, com
exposição suficiente das razões de decidir, não caracteriza negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
2. Nos termos do Tema n. 375/STJ, a confissão da dívida tributária
para fins de adesão a parcelamento fiscal não impede o controle judicial da
obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, sendo inviável apenas
a rediscussão de aspectos fáticos, salvo quando demonstrado vício no ato de
confissão.
3. Hipótese em que a parte autora ajuizou ação de repetição de
indébito para discutir a legalidade da incidência do ICMS sobre insumos
empregados na atividade exportadora, após a confissão e o pagamento do
débito no âmbito do programa estadual de parcelamento fiscal, o que
configura controvérsia estritamente jurídica.
4. A pretensão recursal não demanda reexame de matéria fático-
probatória, afastando-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionamento não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98
do STJ, sendo incabível a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC/1973.
6. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento
ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para
regular prosseguimento da ação de repetição de indébito, afastando-se a multa
aplicada por embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PANDOLFO MADEIRAS LTDA.,
contra decisão monocrática de Relatoria da
que, embora
Ministra Assusete Magalhães
tenha reconsiderado decisão anterior e conhecido parcialmente do recurso especial,
negou-lhe provimento, sob o argumento de que a pretensão recursal demandaria reexame
do acervo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1204-1221).
A controvérsia teve origem em ação de repetição de indébito tributário,
proposta com o objetivo de obter a restituição dos valores recolhidos a título de ICMS
incidente sobre insumos utilizados na atividade industrial voltada à exportação,
notadamente óleo diesel e gás liquefeito de petróleo. Sustenta a parte ora agravante que
tal exigência ofende o art. 155, § 2o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, que
consagra a não incidência do imposto sobre operações de exportação, bem como o
princípio da não cumulatividade.
A empresa agravante aderiu ao programa estadual de parcelamento fiscal
REVIGORAR III (Lei Estadual n. 15.510/2011), com confissão da dívida, quitação do
débito e renúncia ao direito de ação.
O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, por
ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a confissão inviabilizaria a
rediscussão judicial da obrigação tributária.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença, assentando que,
ausente vício na adesão ao parcelamento, não haveria espaço para revisão da obrigação
confessada, em acórdão assim ementado (fl. 923):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS.
ADESÃO AO PROGRAMA CATARINENSE DE REVIGORAMENTO
ECONÔMICO (REVIGORAR III). EXPRESSA RENÚNCIA A QUALQUER
DEFESA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL AINDA QUE EM ANDAMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, § 1°, DA LEI ESTADUAL N. 15.510/2011.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
"Parece-me incompatível com os princípios da boa-fé, da moralidade
administrativa e, principalmente, da segurança jurídica, admitir-se a retratatibilidade
da confissão de dívida e da renúncia a direito quando os fundamentos do pedido
coincidirem com os da pretensão anteriormente deduzida em Juízo" (Apelação Cível
n. 2008.044331-4, da Capital, Relator: Des. Newton Trisotto, ia Câm. Dir. Púb., j.
).
16/12/2008
"A adesão livre e espontânea do contribuinte a programa de parcelamento
de débitos junto ao embargado importa na sua renúncia, ainda que de forma tácita,
aoexercício de qualquer ação relativa à contribuição de melhoria que é objeto de
execução fiscal promovida, não podendo, portanto, prosseguir a discussão acerca de
Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

eventual prescrição do processo executivo ou, ainda, de nulidades naformalização
do crédito tributário" (Apelação Cível n. 2007.030729-7, de Curitibanos, Relator:
Des. Jânio Machado, 4a Câm. Dir. Púb., j.
).
14/02/2008

Foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados. No recurso
especial —
—, a recorrente alegou violação do art.
admitido na origem (fls. 1101-1103)
535, inciso II, do CPC/1973 e aos arts. 3o, 113, § 1o, 114 e 165 do CTN, sustentando que
a confissão no parcelamento não impede a rediscussão da exigência tributária, quando
esta se mostra ilegal ou inconstitucional.
A decisão agravada rejeitou os fundamentos. Daí o presente agravo, no qual a
parte agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia é exclusivamente jurídica e
consiste em definir se a confissão de dívida realizada para fins de adesão a programa de
parcelamento fiscal inibe ou não o controle jurisdicional da obrigação tributária,
especialmente quando se discute a legalidade da incidência do ICMS sobre insumos
aplicados em operações de exportação. Aponta, ainda, que o acórdão recorrido afronta
diretamente a tese firmada no Tema n. 375/STJ, razão pela qual requer a reforma da
decisão agravada e o provimento do recurso especial (fls. 1241-1261).
Contraminuta apresentada (fls. 1265-1270).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, afasto a tese de violação do art. 535, inciso II, do CPC/1973.
O acórdão recorrido, conquanto tenha adotado entendimento contrário à
pretensão da parte, enfrentou de forma suficiente a controvérsia jurídica posta nos autos,
especialmente quanto aos efeitos jurídicos da confissão de dívida realizada no âmbito de
programa de parcelamento fiscal. A Corte estadual entendeu, com base na legislação
aplicável e na jurisprudência que reputava pertinente, que a confissão da dívida
inviabilizaria a rediscussão judicial da obrigação tributária, salvo nos casos em que
demonstrado vício na adesão, o que não teria ocorrido.
Ainda que, como se verá adiante, o entendimento adotado tenha se revelado
dissociado da orientação firmada por esta Corte Superior no Tema n. 375, tal
circunstância configura erro de julgamento, e não omissão relevante, a afastar o dever de
integração decisória. Ou seja, o Tribunal local adotou tese jurídica diversa daquela que
prevalece nesta Corte Superior, mas não se absteve de fundamentar sua decisão, o que
afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não
configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 (correspondente ao art. 535 do CPC/1973)
o simples fato de o acórdão decidir contrariamente à tese da parte: AgInt no AREsp n.
1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro
4/12/2023
7/12/2023
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Ultrapassada essa preliminar, com razão a parte agravante quanto à não
incidência da Súmula n. 7 do STJ. O cerne da controvérsia consiste em definir se a
confissão de dívida realizada para fins de adesão a programa de parcelamento impede o
contribuinte de questionar judicialmente a legalidade da obrigação tributária. Trata-se de
discussão jurídica, centrada na interpretação de normas como o Código Tributário
Nacional e a Lei Complementar n. 87/1996, e que não demanda revaloração de fatos nem
análise de prova.
No mérito, igualmente assiste razão à parte agravante. Conforme consolidado
no julgamento do Tema n. 375/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, a adesão a
programa de parcelamento fiscal, com confissão da dívida, não impede o controle
judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, ressalvadas apenas as
discussões estritamente fáticas, e desde que ausentes vícios invalidantes na adesão. Com
efeito, no julgamento dos REsp 1.133.027/SP, a Primeira Seção do STJ, sob o rito dos
recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de
débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador
de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
A propósito, colaciona-se a ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR
CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido
na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art.
149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e
ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir
o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte
a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
Quanto aos aspectos fáticos
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de
débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador
de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp.
n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em
; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
06/09/2007
julgado em
; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
23/06/2009
Turma, julgado em
; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão,
17/11/2009
Primeira Turma, julgado em
.
18/09/2008
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
n. 8/2008. (REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
13/10/2010
.)
16/3/2011
No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONFISSÃO
IRREVOGÁVEL
E
IRRETRATÁVEL.
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE
APENAS
QUANTO
AOS
ASPECTOS JURÍDICOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015, embora o Recurso Especial esteja sujeito ao estatuo processual civil de
1973.
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do
Supremo Tribunal Federal.
III - A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos. Entretanto, no caso
como o dos autos, em que o Recorrente questiona aspectos fáticos do crédito
tributário parcelado, a orientação deste Superior Tribunal é pelo não cabimento.
Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.049.012/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
.)
16/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
NULIDADE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. ADESÃO À PROGRAMA DE
PARCELAMENTO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO
JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO EXECUTIDO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação sob o rito dos
recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao
parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os
seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária
obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e
constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as
partes.
2. Também é entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que
questões formais inerentes à constituição do crédito tributário confessado podem
estar atreladas com sua validade no mundo jurídico, e nessa condição, passíveis de
discussão no âmbito judicial, o que não traduz, necessariamente, uma ampliação da
regra estabelecida no julgamento do precedente repetitivo em epígrafe para alcançar
questionamentos sobre aspectos fáticos da dívida.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.867.672
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/2/2022
.)
25/2/2022

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO
IRREVOGÁVEL
E
IRRETRATÁVEL.
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE
APENAS
QUANTO
AOS
ASPECTOS
JURÍDICOS.
HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE SE DISCUTEM ASPECTOS FÁTICOS.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.
1.133.027/SP, Relator p/ o acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, assentou que se admite apenas a
discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária, independentemente
de confissão da dívida no âmbito administrativo, sendo, todavia, irrevogável e
irretratável a confissão da dívida no que pertine aos aspectos fáticos do lançamento.
2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante é discutir judicialmente
aspectos fáticos do lançamento apurados em perícia contábil, quais sejam, a
suficiência do recolhimento da contribuição patronal em relação à folha de
pagamento contabilizada e o pagamento de salário-família. Nesse contexto, forçoso
reconhecer a impossibilidade de revisão judicial dos débitos tributários validamente
constituídos e depois parcelados.
Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AgRg no REsp n.
1.368.356/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/12/2019
19/12/2019

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO
DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE
DISCUSSÃO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE
RECURSO REPETITIVO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos
repetitivos, consignou que a "confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos".
2. No que tange à apontada violação do art. 204 do Código Tributário
Nacional e 373 do Código de Processo Civil de 2015, ante o argumento de que o
recorrido não se desincumbiu do ônus probatório, bem como do art. 176 do CTN,
porquanto a isenção tributária não pode ser concedida sem o preenchimento dos
requisitos legais, não é possível analisá-lo, pois a instância de origem decidiu a
questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.740.318/AC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/12/2018
8/3/2019

No caso concreto, a empresa agravante ajuizou ação de repetição de indébito
com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança de ICMS incidente sobre
insumos essenciais à sua atividade exportadora. A controvérsia, portanto, diz respeito à
validade jurídica da exação, e não à existência de vício na adesão ou a erro material na
apuração.
A Corte de origem, ao entender que a simples adesão ao parcelamento e a
confissão de dívida seriam suficientes para obstar a apreciação do mérito da pretensão
deduzida, afastou-se da orientação firmada no Tema n. 375/STJ, que expressamente
autoriza o controle jurisdicional da obrigação tributária quanto aos seus aspectos
jurídicos, mesmo após o pagamento ou parcelamento do débito.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o acórdão recorrido destoa da
orientação firmada em sede de recurso repetitivo, o que enseja a reforma da decisão
estadual, para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito, assegurando o regular
prosseguimento da demanda, com apreciação da tese jurídica deduzida pela contribuinte.
No que se refere à multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do
CPC/1973, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela parte tiveram nítido
propósito de viabilizar o prequestionamento da matéria federal, condição indispensável
ao exercício do direito de recorrer às instâncias excepcionais.
Ainda que o tribunal local tenha entendido desnecessária a manifestação
explícita sobre determinados dispositivos legais, tal circunstância não desnatura o caráter
Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

legítimo dos embargos, tampouco autoriza sua qualificação como protelatórios. É
pacífico o entendimento de que a utilização dos aclaratórios com essa finalidade não atrai
penalidade, conforme o enunciado da Súmula n 98/STJ: "Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência, a mera oposição de embargos de declaração,
sem intuito protelatório, não justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC, conforme determina o enunciado 98 da Súmula desta Corte, segundo o
qual: "embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.803.344/AL, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
20/3/2025
.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98
/STJ.
1. O STJ entende que Embargos de Declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98 do STJ).
2. No caso dos autos, da leitura dos Embargos de Declaração opostos pela
parte ora agravada, constata-se que o Recurso foi oposto, também, com intuito de
prequestionamento, e não com interesse de procrastinar o andamento do feito, razão
pela qual não há por que inquiná-los de protelatórios.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.054.657/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
.)
18/12/2023

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno para
reformar, em parte, a decisão monocrática agravada e, em consequência, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, apenas para reconhecer que o acórdão
recorrido contrariou a orientação firmada no Tema n. 375/STJ, ao afastar indevidamente
o controle judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, reformando-
se, por conseguinte, o julgado estadual que extinguiu o feito sem resolução de mérito e
determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que se assegure o regular
prosseguimento da ação de repetição de indébito, afastada, ainda, a multa aplicada por
embargos de declaração, por ausência de caráter protelatório.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48969112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:51
Código de Controle do Documento: 58da0c82-05c8-4d62-b5c6-b8ab7dd7b643

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.750.237 / SC
Número Registro: 2018/0155572-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106303820128240039 039120106300 106303820128240039 20130629697 20130629697000000
20130629697000100 20130629697000200 20130629697000300 20130629697000400 39120106300
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PANDOLFO MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO PRESTES - SC008375
EDERSON PIRES - SC012594
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PANDOLFO MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS : RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PRESTES - SC008375
EDERSON PIRES - SC012594
Documento eletrônico VDA49502648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: ccea6066-7341-48d0-b0e1-fcafad3bba6c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: ccea6066-7341-48d0-b0e1-fcafad3bba6c